Tribunal: TJSP
Processo: 2235766-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Honorários periciais – Pretensão de redução do valor fixado – Impossibilidade – Verba estipulada com base na Tabela de Avaliação de Imóveis Urbanos do IBAPE/SP – Valor plenamente justificado, pela complexidade e abrangência da causa – Recurso não provido.